Tribunal: TJSP
Processo: 2022558-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Condenação judicial imposta ao Município de Osasco – Impugnação do Município rejeitada, o que ensejou o presente agravo – Recurso que deve ser provido - Com o julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, deve ser dado integral cumprimento ao decidido no Tema 810, bem como ao decidido no Tema 905 pelo STJ, que tratam da validade da

Ementa:

Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Condenação judicial imposta ao Município de Osasco – Impugnação do Município rejeitada, o que ensejou o presente agravo – Recurso que deve ser provido - Com o julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, deve ser dado integral cumprimento ao decidido no Tema 810, bem como ao decidido no Tema 905 pelo STJ, que tratam da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública – Quanto aos juros de mora, observar-se-á na íntegra, a remuneração oficial da caderneta de poupança apenas e tão somente no tocante às relações jurídicas não-tributárias, perfazendo-se hígido o comando descrito no art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, acrescentado pela MP no 2.180-35/01 (0,5% ao mês), inclusive com a redação conferida pela Lei Federal no 11.960/09, após o início de sua vigência, observada também a MP no 567/12, convertida na Lei Federal no 12.703/2012, a contar de suas respectivas entradas em vigor - Decisão reformada - Recurso provido.